Tribunal: TJBA
Processo: 0387844-43.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0387844-43.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO ANDRADE FIGUEIREDO, JOAN NOGUEIRA PITON

APELADO: Districar Importadora e Distribuidora de Veículos LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JUSCELINO BANDEIRANTE FIRMINO BORGES DE BRITO, SANDRA SALVADOR MARTINS, HELDER LAVIGNE E SILVA, DIEGO CORREA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO DO PRODUTO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAG. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO DEFEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais. O pedido decorria de acidente de trânsito em 2013, onde o airbag do veículo não foi acionado. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de prova técnica do defeito. Tal impossibilidade resultou da perícia direta no veículo, dado como perda total e vendido como sucata pela seguradora. Além disso, a análise das fotos indicou impacto lateral frontal, e não puramente frontal. O Apelante requereu a reforma, alegando cerceamento de defesa pela não realização de perícia indireta sobre o arcabouço probatório e falha do airbag, mesmo diante da inversão do ônus da prova. As preliminares de inépcia recursal e indeferimento da gratuidade de justiça foram arguidas nas contrarrazões.

II. Questão em discussão

1. Verificar a alegada inépcia do recurso de apelação. 2. Avaliar o pleito de indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica sobre o veículo ou sobre os documentos. 4. Apurar a existência de defeito no sistema de airbag do veículo e a responsabilidade das fornecedoras pelo não acionamento.

III. Razões de decidir

1. A preliminar de inépcia recursal é rejeitada. As razões do Apelante impugnam especificamente os fundamentos da sentença, permitindo a delimitação da controvérsia e o exercício do contraditório, conforme o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. A preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça é rejeitada. O benefício já havia sido concedido na sentença e a questão se encontra preclusa. Não foram apresentados novos elementos que justifiquem a revogação.

3. A alegação de cerceamento de defesa é afastada. A impossibilidade de perícia direta no veículo decorreu de sua perda total e venda como sucata pela seguradora, fato que não pode ser atribuído às Apeladas. O Apelante, ciente da indispensabilidade da prova pericial (tendo tido processo anterior extinto pelo mesmo motivo), não diligenciou a preservação do bem ou a produção antecipada da prova. A complexidade técnica do funcionamento do airbag exige análise especializada, que as provas indiretas (fotos, laudo policial) não são capazes de suprir integralmente.

4. No mérito, a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a responsabilidade exige a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do produto e o dano. Uma das excludentes é a inexistência do defeito, prevista no artigo 12, § 3º, do CDC. As provas dos autos, notadamente as fotografias, indicam um impacto lateral frontal, e não puramente frontal. O acionamento do airbag depende de pressupostos técnicos específicos. A ausência de prova técnica indispensável para atestar o alegado defeito, cuja produção se tornou impossível por fatores não imputáveis às Apeladas, impede o reconhecimento do direito do Apelante. Ele não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

5. As preliminares de inépcia recursal e de indeferimento da gratuidade de justiça são rejeitadas. O recurso de apelação é desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica direta no veículo, após sua perda total e alienação como sucata pela seguradora, não justifica o provimento de recurso quando o consumidor, ciente da imprescindibilidade da prova, não agiu para garantir sua produção antecipada ou a preservação do bem. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de suposto defeito de airbag, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, demanda a comprovação do nexo causal e do defeito, sendo que o não acionamento do equipamento, por si só, não o configura, especialmente quando a dinâmica do acidente (impacto lateral frontal) não atende aos parâmetros técnicos para seu funcionamento, e inexiste prova pericial apta a atestar a falha."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 12,
caput
e § 3º; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 1.010, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
:

(TJ-MG - AC: 50011270720168130480, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/09/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2020), (TJ-BA - Recurso Inominado: 0000054-25.2023.8.05.0137, Relator: CLAUDIA VALERIA PANETTA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 01/02/2024); (STJ - AREsp: 1128814 RS 2017/0159838-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/09/2017)

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0387844-43.2013.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça